Tribunal: STF
Processo: HC 68295
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-03-19
Data de publicação: 1991-03-19

Ementa:
"Habeas Corpus". Nulidade do  processo.  Vício  de  citação,
que não se reconhece. Todos os esforcos para localização do paciente,
nos enderecos indicados, foram sem exito. De acordo com a Súmula 523,
no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas
a sua deficiência só o anulara se houver prova  de  prejuizo  para  o
réu. Inviabilidade de acolher-se a alegação de cerceamento de defesa,
na espécie.
         "Habeas Corpus" indeferido.